Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LICITUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA.
1 – A interpretação da Súmula 609/STJ e dos arts. 762, 765, 766, do Código Civil, conduz ao raciocínio que a ausência de solicitação pela seguradora de prévios exames médicos do segurado, não torna ilícita a recusa de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se restar demonstrada a má-fé do contratante.
2 – A omissão pelo segurado, no ato da contratação de seguro de vida, de relevante informação acerca de sua condição de saúde, constitui má-fé suficiente a legitimar a recusa do pagamento da indenização securitária aos seus herdeiros.
3 – Negado provimento ao recurso.